Tribunal: TJDFT
Processo: 0715106-39.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO VEICULAR. NEGATIVA DE COBERTURA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO DE SEGURO. RISCO NÃO COBERTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente os pedidos da inicial. Em seu recurso, sustenta a abusividade da cláusula de cobertura dos riscos e a responsabilidade objetiva da seguradora ante a falha na prestação do serviço.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 34683229). Contrarrazões apresentadas (ID 34683233).
III. O contrato de seguro tem o objetivo de garantir o pagamento de indenização para a hipótese de ocorrer a condição suspensiva, consubstanciada no evento danoso previsto contratualmente, sendo obrigação do segurado o pagamento do prêmio devido e a prestação das informações necessárias para a avaliação do risco. Em contrapartida a seguradora deve informar as garantias dadas e pagar a indenização devida ante o sinistro ocorrido, conforme art. 757 e seguintes do Código Civil.
IV. Observadas as exigências dos arts. 757 e 760 do Código Civil, quanto a indispensabilidade da menção aos riscos assumidos na contratação, notadamente, a cláusula de exclusão de riscos no contrato de seguro é válida, na medida que objetiva apenas limitar a responsabilidade assumida pelo segurador. A seguradora somente pode ser obrigada a pagar os reparos se tiver assumido tal risco.
V. Extrai-se dos autos que os riscos cobertos no “plano completo – rede referenciada” inclui o “teto solar/Panorâmico, exclusivo para os veículos das marcas Trolher, Jaguar e Land Rover”, de modo, que não está contemplado a marca do veículo do recorrente. Assim, não restou configurado a irregularidade na conduta da seguradora.
VI. Com efeito, ante a ausência de ilicitude na conduta da recorrida, não há que se falar em reparo de ordem moral.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente em custas judiciais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.
VIII. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.